Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. VENDA DE PASSAGENS POR INTERMEDIÁRIA. SOLIDARIEDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A companhia aérea ré responde solidariamente com a sociedade que intermediou a venda das passagens aéreas. Integram a cadeia de fornecimento do transporte aéreo e, por isso, respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, art. 7o, parágrafo único, do CDC.
II - Constatada a falha na prestação do serviço contratado, cancelamento de voo sem a devida comunicação, a companhia aérea deve reparar os danos causados aos passageiros, art. 14, caput, do CDC.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação conhecida e desprovida.